Tribunal: TJMT
Processo: 0007331-08.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JEOVÁ JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA

Número do Protocolo: 59257/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO DE CDA – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – JUROS DE MORA – INÍCIO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – COMEÇO DO ARBITRAMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Patente a ilicitude do protesto de CDA, referentes à fatos geradores do ICMS os quais comprovadamente não ocorreram.
Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, nos moldes do que preleciona a Súmula 362 do STJ. Por outro lado, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, inteligência do art. 398 o Código Civil c/c Súmula 54 do STJ.
Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JEOVÁ JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta pela empresa Jeová Jireh Comércio e Recapadora de Pneus Ltda julgou procedente o pedido, para declarar nulo o crédito tributário que deu ensejo à constituição da CDA nº 20151622, bem assim para condenar o Ente Federativo ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 81 a 86).
Condenou ainda, o requerido aos honorários advocatícios em favor da parte autora, estes que foram arbitrados no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
Em suas razões recursais, o apelante, alega que apesar de recorrido defender que a Nota Fiscal nº 10392, ter supostamente sido emitida em substituição à NF nº 9344, na realidade “constata-se pagamento a menor de ICMS relativo ao documento fiscal de nº 10392”. (fl.91).
Aduz que “a informação fiscal trazida aos autos é prova irrefutável de que a empresa apelada, em que pese tenha recolhido parcialmente o valor do imposto devido na operação retratada na NF nº 10392, não o fez no valor correto” (fl. 91-verso).
Assegura que “o imposto devido é de R$ 40.542,73, sendo que a DAR” anexada aos autos “comprova o recolhimento de apenas R$ 34.359,65, restando, portanto uma diferença a favor do Fisco no valor Original de R$ 6.183,08” (fl.91-verso).
Assevera que “uma vez demonstrado que o contribuinte é devedor do Fisco, ainda que em um valor menor que o inicialmente consignado na CDA, não se revela justo que o Estado seja condenado ao pagamento de danos morais, já que efetivamente o contribuinte deve ao fisco, sendo, portanto, justo o protesto do título bem como a cobrança realizada” (fl.91-verso).
Afirma que “de qualquer sorte, ainda que a cobrança fosse inicialmente indevida, isto por si só, não configura causa para condenação em danos morais”, além de não haver a ocorrência de quaisquer circunstâncias que impliquem no dever de indenizar tratando-se, por corolário de mero dissabor. (fl.92).
Por fim, quanto à correção monetária, enfatiza a necessidade de aplicação dos índices “nos moldes do que dispõe a Lei 11.960 de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9494/97”, já no se refere aos juros de mora, frisa que estes “somente podem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença” conforme a Súmula 188 do STJ (fls. 93-verso e 94-verso).
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (fl.86).
Em sede de contrarrazões a parte recorrida rechaçou, ponto a ponto, os fundamentos apresentados no apelo (fls. 90 a 94-verso).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta pela empresa Jeová Jireh Comércio e Recapadora de Pneus Ltda julgou procedente o pedido, para declarar nulo o crédito tributário que deu ensejo à constituição da CDA nº 20151622, bem assim para condenar o Ente Federativo ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Antes de adentrar ao mérito, creio que se faz necessário um breve resumo dos fatos.
Pois bem. Extrai-se dos autos em apertada síntese, que, na origem, a empresa Komport na data e 02/05/2011, comunicou ao Fisco Estadual que a Nota Fiscal nº 9344 (fl.38) possuía erros materiais e formais. Por essa razão, requereu administrativamente a solução do aludido vício, oportunidade em que, após o pagamento do valor de R$ 34.363,11 (trinta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e onze centavos) conforme se infere da DAR - 27.140.223-70 (fls. 41 a 42) se expediu uma nova Nota Fiscal sob o nº 10.392, em substituição à antiga (fl.35).
Posteriormente, A empresa Komport autorizou à pessoa jurídica ora recorrida - Jeová Jireh Comércio e Recapadora de Pneus Ltda - “a utilizar o crédito do ICMS recolhido através do DAR 000/27.140.223-70, uma vez que esta foi devolvida através da nota fiscal nº 121 e posteriormente, em substituição à operação foi emitida a nota fiscal nº 10392” (fl.32).
Subsequentemente, o Fisco do Estado de Mato Grosso realizou outro lançamento como se novo fator gerador tivesse ocorrido (compra e venda de mercadorias), em relação à nova Nota Fiscal Substitutiva nº 10.392, e nada obstante pedido de revisão na seara administrativa, no qual se esclareceu que se tratava apenas e tão somente de uma modificação da antiga Nota Fiscal nº 9344, cujo teor estava eivado de equívocos no preenchimento, a Administração indeferiu o pleito de extinção do lançamento incorreto (fls. 44 a 45).
Não bastasse isso, o Fisco levou a protesto em 10/06/2015 (fl.32) a CDA nº 20151622 inscrita em dívida ativa em 13/02/2015 pela falta de recolhimento de ICMS, em razão de hipotética circulação de mercadorias, cujo fato gerador teria ocorrido em 06/2011.
Inconformada, a empresa apelada socorreu-se com êxito ao Poder Judiciário, uma vez que sobreveio sentença declarando a nulidade e por consequência, a inexigibilidade da CDA nº 20151622, em razão do pleno adimplemento do valor constante na Nota Fiscal nº 9344, a qual, veio a ser substituída pela NF nº 10.392 em razão dos erros formais e materiais já explicitados. Condenou ainda, tendo em vista o injusto protesto, o Ente Federativo ao pagamento dos danos morais os quais foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contra essa decisão insurge-se sem razão o recorrente.
A uma, porque é indubitável que a Nota Fiscal nº 9344 possuía vícios formais e materiais explícitos, de forma que a Nova Nota Fiscal nº 20392 fora expedida, apenas para sanar os defeitos da anterior, em clara e óbvia substituição à anterior, consoante se infere da documentação em anexo (fls.35 e 40). Logo não há que em nova compra e venda de mercadorias.
A duas, pois o valor referente à Nota Fiscal nº 9344, a saber - R$ 34.363,13 (trinta e quatro mil trezentos e sessenta e três reais e treze centavos), já fora quitado - DAR 000/27.140.223-70, de modo que insustentável a tese de existência de débito remanescente perante a o Fisco Estadual.
De mais a mais, apenas para reforçar o absurdo equívoco e a nulidade absoluta do “novo lançamento” efetuado pelo recorrente, é de se registrar que, em um documento Oriundo da Subprocuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, denominado “Informação Fiscal nº 576/2015/SUBFISCAL/PGE, este, assinala que:
“(...) Em consulta ao Sistema de Controle de Entradas da Sefaz, verifica-se o registro da passagem da Nota Fiscal nº 9344. A mesma consulta não encontrou registrou de passagem da nota fiscal nº 10.932. Portanto, de fato, pode não ter ocorrido a circulação das mercadorias conforme narrado no processo. Toda a operação deve ser registrada nos respectivos livros fiscais (fls. 54 e 55)”.
Ora, se não houve circulação e mercadorias, e por consequência lógica, ocorrência de fato gerador do ICMS, não há outra conclusão senão a de que o Fisco realizou protesto indevido, já que, sem pretender ser repetitiva, a Nota Fiscal nº 10.932, sobreveio única e exclusivamente para remediar os erros da antiga Nota Fiscal nº 9344.
Dessa forma, levando-se em conta o pagamento do valor constante na Nota Fiscal nº 9344, bem como, a inexistência de novos fatos geradores, não há que se falar em falta de pagamento, ou quitação a menor, além de ser incontestável o desacerto da apelante em proceder ao protesto da CDA nº 20151622.
Por outro lado, no que tocante aos danos morais, novamente não prospera a irresignação do apelante.
Tal se dá, pois o protesto das Certidões de Dívida Ativa, como se sabe, é considerado constitucional. Contudo, deve a Administração Tributária agir com cautela, para evitar desvios e abusos de direito que causem prejuízos ao devedor.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 1. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. 2. (...). 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” (STF, ADI 5135, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016). (Destaquei).
Os elementos de provas constantes do caderno processual demonstram, de maneira robusta, que o Fisco do Estado de Mato Grosso, ao substituir a Nota Fiscal nº 9344 pela nº 10.932 (fls. 40, 45/49), e ainda, assumir que em “consulta não encontrou registrou de passagem da nota fiscal nº 10.932. Portanto, de fato, pode não ter ocorrido a circulação das mercadorias” (fls. 54 e 55), reconheceu o seu equívoco, ou seja, admitiu, ainda que indiretamente, que a inscrição do débito tributário era indevido.
A negligência do apelante é flagrante, posto que efetivou o protesto da CDA 20151622, sem tomar as cautelas necessárias, fazendo com que a apelada propusesse ação judicial para que pudesse solucionar o seu imbróglio.
Desse modo, não há dúvidas de que está configurada a ocorrência do dano moral puro ou in re ipsa, porque infringidos os direitos da personalidade à imagem, ao nome e à honra da apelada.
Ressalto que, por se tratar de dano moral in re ipsa, desnecessária a comprovação da efetividade da lesão moral, por serem os seus efeitos presumidos.
Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CDA INDEVIDAMENTE PROTESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (Recurso Cível N. 71007655848, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relatora: Luciane Marcon Tomazelli, Julgado em: 14-12-2018).
No que se refere ao quantum indenizatório – R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, entendo que obedeceu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois observou o grau da culpa, a lesividade do ato e a repercussão da ofensa, não proporcionando enriquecimento sem causa à pessoa jurídica recorrida, de maneira a desestimular o apelante a realizar novos protestos indevidos.
Já em sede de Remessa Necessária, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto à correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isso, pois, o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Destarte, os juros de mora devem observar a regra de transição descrita alhures.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária de sentença, RETIFICO parcialmente a sentença para determinar que os juros fluam a partir da data do evento danoso, qual seja 10/06/2015 (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR